Tribunal: STF
Processo: ARE 1392381
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇA RELATIVA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - SERVIDORES DE RIO PIRACICABA - FORMA DE CÁLCULO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES APOSTILADOS - PORTARIA MUNICIPAL N° 003/2015 - INSTRUMENTO NORMATIVO DE CARÁTER GENÉRICO, APLICÁVEL DE FORMA AMPLA AOS SERVIDORES - ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM FACE DE TODOS OS ATINGIDOS - DESNECESSIDADE - BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS VINCULADA AO SALÁRIO BASE - VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA— ILEGALIDADE DO ATO NORMATIVO NÃO DEMONSTRADAVIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL - AUSÊNCIA - PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL - RECURSO DESPROVIDO.



    1 - Diante da existência de elementos que comprovam a capacidade financeira dos impetrantes, deve ser mantido o indeferimento da assistência judiciária aos recorrentes, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.



    2 - A alteração na forma de cálculo das vantagens pessoais percebidas por servidores municipais apostilados, promovida pela edição da Portaria Municipal n° 003/2015, em cumprimento à orientação exarada pelo Ministério Público, não implica em supressão de verba anteriormente paga ao servidor, tampouco possui caráter individualizado, razão pela qual desnecessária a abertura de Processo Administrativo em face de todos os servidores atingidos pela previsão normativa.



    3 - A nova forma de pagamento das vantagens pessoais concedidas aos servidores municipais apostilados visa atender à ordem constitucional introduzida pela EC no 19/1998, que modificou o Inciso XIV do art. 37 da CF/88, a qual restringe a base de cálculo das vantagens ao salário base dos servidores, impedindo o denominado "efeito cascata" nos seus vencimentos, com a vedação da incidência de uma vantagem sobre outra.



    4 - Conforme entendimento consolidado do col. Superior Tribunal de Justiça: "O direito adquirido, no que se refere à remuneração dos servidores públicos, traduz-se apenas na preservação do valor nominal dos vencimentos ou proventos, não protegendo a estrutura remuneratória ou determinada fórmula de composição de vencimentos ou proventos" (REsp 598.1 IOIRJ, ReI. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/0912007, DJ 2911012007, p. 297).



    5 - Não há que se falar em violação ao princípio da irredutibilidade salarial dos servidores quando comprovada a preservação do valor nominal do vencimento base.



    6 - Recurso desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Na hipótese narrada nos autos do presente instrumento observa-se que a alteração promovida pela edição da Portaria Municipal n° 00312015, fora editada em razão da existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (autos n° 0557.14.001456-3) (fI. 37).



    Noutro giro, constata-se que o instrumento normativo possui caráter genérico relativo à forma de cálculo de vencimentos, sendo dirigida a todos os servidores que se enquadrem na previsão normativa, da base de cálculo das vantagens por eles percebidas.



    Desse modo, restando obedecido o devido processo legislativo para edição da Portaria Municipal n°003/2015, não há que se falar em necessidade de abertura de processos administrativos contra todos os servidores por ela atingidos.



    (...)



    Noutro giro registre-se que a alteração legislativa incidiu apenas sobre a base de cálculo das vantagens pessoais, não implicando em alteração do valor nominal dos vencimentos pagos aos servidores apostilados, razão pela qual não há que se falar em vulneração ao princípio da irredutibilidade salarial."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente